Tribunal: STF
Processo: ARE 1482238
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Vol. 4, fl. 2).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC/1973). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPUGNANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO HSBC BANK BRASIL S/A. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 573.232 AOS PROCESSOS DEFINITIVAMENTE DECIDIDOS POR SENTENÇA COLETIVA COM EFICÁCIA "ERGA OMNES". DISTINÇÃO OPERADA PELO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA MATERIAL. PRELIMINAR AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVANTE QUE, EMBORA NÃO SEJA SUCESSOR UNIVERSAL DO BANCO BAMERINDUS S/A, TEM O ÔNUS DE COMPROVAR CONCRETAMENTE QUE, AS APLICAÇÕES DOS EXEQUENTES EM CONTAS DE POUPANÇA NO CITADO BANCO, NÃO INTEGRAM A COMPRA E VENDA DE ATIVOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES EFETUADA PELO RECORRENTE. ARGUMENTOS GENÉRICOS INSUBSISTENTES. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA A BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. PREFACIAL REJEITADA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE LIQUIDEZ. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA PROLATADA NOS MOLDES DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA (ART. 543-C, CPC). ACOLHIMENTO DA TESE.”



    Opostos Embargos de Declaração por Vigand Krahn (Vol. 6) e pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (Vol. 7), ambos foram rejeitados (Vol. 9).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a instituição financeira alega violação aos seguintes dispositivos:



    (a) art. 102, caput, e §3°, da CF/1988, pois “a determinação de suspensão dos recursos versando sobre ‘planos econômicos’ deve estender-se às liquidações/habilitações individuais provisórias de sentenças coletivas.” Nesse cenário, admitir o prosseguimento da liquidação individual significa, na prática, esvaziar a decisão desse Supremo Tribunal Federal” nos autos do RE 626.307 (Vol. 13, fl. 9);



    (b) art. 97 da CF/1988, aduzindo que o Tribunal local, ao negar a vigência do art. 2º-A da Lei 9.494, de 1997, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da referida norma, já que “afastou a incidência ‘de lei ou ato normativo do poder público (...) no todo ou em parte’, com o mesmo efeito prático de declaração incidental de inconstitucionalidade”, violando, assim, a cláusula de reserva do plenário constante do texto constitucional (Vol. 13, fl. 12); 



    (c) art. 5º, XXI, da CF/1988 e à tese fixada por esta CORTE no Tema 82 (RE 573.232-RG), defendendo a ilegitimidade ativa da parte recorrida para o ajuizamento do pedido de liquidação individual da sentença coletiva, uma vez que não foi comprovado seu vínculo associativo ao IDEC (Vol. 13, fl. 11). No ponto, realça que tratando-se de ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura, poderão executar o título judicial (Vol. 13, fl. 12); e



    (d) art. 93, IX, da CF/1988, argumentando a nulidade do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração (Doc. 13, fl. 14).



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação, ao caso, dos Temas 82 (RE 573.232/SC), 499 (RE 612.043) e 848 (ARE 901.963), desta CORTE SUPREMA; e, no mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (i) quanto a alegada violação ao art. 102, caput, §3°, da CF/1988, “a suspensão não deve atingir as ações em fase de cumprimento de sentença, tal qual a hipótese dos autos”; (ii) quanto à suposta ofensa ao art. 5º, XXI, da CF/1988, demanda a análise de normas infraconstitucionais, aplicáveis à espécie; (iii) o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF, “ao diferenciar os institutos da substituição e da representação processual, bem como as peculiaridades da defesa associativa de direitos coletivos e de interesses individuais homogêneos em razão dos efeitos de eventual sentença de procedência”; e (IV) não houve o prequestionamento do art. 97 da CF/1988, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 282/STF.



    No Agravo, a parte agravante alega violação ao art. 5º, XXI, da CF/1988, sustentando a ilegitimidade ativa da parte recorrida para o ajuizamento do pedido de liquidação individual da sentença coletiva, por ausência de comprovação de seu vínculo associativo ao IDEC. Aduz, ainda, que (a) que ao fazer o juízo de admissibilidade, o Juízo local usurpou a competência do STF, pois analisou o mérito do RE; e (b) a Súmula 282/STF é inaplicável ao caso.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 13, fls. 4-6):



    “No tocante ao requisito da repercussão geral, o presente recurso deve ser admitido, conhecido e julgado porque sua importância transcende, e muito, a do caso concreto (CF, art. 102, § 3º).



    Como se sabe, os recursos excepcionais têm em vista a preservação do direito objetivo (ordenamento jurídico) e só mediata ou indiretamente tutelam o direito subjetivo. Esta característica está, agora, substancialmente reforçada com a exigência de que a questão constitucional, objeto do recurso extraordinário, tenha repercussão geral. Em suma, não basta a ofensa ao texto constitucional, sendo também necessário que a questão tenha repercussão geral.



    É exatamente o que ocorre no presente caso. As questões trazidas à apreciação desse E. STF têm relevante interesse social, pois o que aqui se pretende é que esse Supremo Tribunal corrija a violação a princípios/dispositivos constitucionais, dentre eles aqueles previstos nos arts. 5º, XXI e 97 da Constituição. 



    NOS PRESENTES AUTOS, DISCUTE-SE A MATÉRIA RELATIVA À NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA A PROPOSITURA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVENIENTE DE SENTENÇA COLETIVA, cuja repercussão geral foi reconhecida por parte do Supremo Tribunal Federal no RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 573.232-SC, conforme acórdão publicado em 19.09.14, assim ementado:



    […]



    Não se pode esquecer, ainda, que os autos que originaram este recurso são extraídos de ação civil pública, cuja eficácia, segundo entende o Tribunal local, estender-se-ia a todos os poupadores do Estado de São Paulo. 



    E nem se diga que a ofensa à Constituição, apontada neste recurso, seria reflexa e que, portanto, não ensejaria Recurso Extraordinário. Não se pode perder de vista que os princípios se caracterizam como verdadeiros alicerces do sistema e a tendência é que se projetem e se desdobrem em normas ordinárias. Aliás, quanto mais relevantes, maior a tendência de que se espraiem em normas infraconstitucionais. 



    Ora, justamente para evitar o esvaziamento destes preceitos de altíssima relevância, é que esse Supremo Tribunal Federal, em determinados casos, mesmo que para a caracterização da ofensa tivesse de perquirir, também, sobre o que está previsto na legislação infraconstitucional, deve conhecer do Recurso Extraordinário. Caso contrário, os preceitos constitucionais mais relevantes dificilmente terão sua 
observância sob o controle dessa Corte¹.



    […]



    Em suma, o julgamento deste Recurso é importante precisamente porque envolve direitos protegidos pela Constituição Federal. Mais do que isso, a decisão deste recurso pode repercutir em diversos outros casos idênticos, perpetuando-se, assim, as graves violações aos princípios e dispositivos constitucionais aqui mencionados. Há, portanto, o caráter paradigmático que justifica seu conhecimento.



    Merece, assim, ser admitido o presente Recurso Extraordinário.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016) 



    No que se refere à legitimidade da parte ora recorrida para propor ação de cumprimento de sentença, esta CORTE, nos autos do ARE 901.963-RG (Rel. Min. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 848), afastou a repercussão geral da matéria, em decisão que ficou assim ementada:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013).



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.380.659-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1/8/ 2022)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade, ou não, de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os temas 660, 715, 587 e 848, da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem.” (ARE 1.238.800-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/4/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 984.122-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente